Tribunal: TJMT
Processo: 1042002-56.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042002-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR LEITE CARDOSO - CPF: 270.508.018-01 (APELANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (APELANTE), COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (APELANTE), VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 79.401.188/0001-30 (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MD TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.872.136/0001-00 (APELADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CAIO FELIPE CAMINHA DE ALBUQUERQUE - CPF: 072.887.164-57 (ADVOGADO), VITOR PAULO DA SILVA - CPF: 912.530.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (APELADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), PATRICIA FONSECA RIBEIRO - CPF: 041.098.443-47 (ADVOGADO), COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
/INTIMAÇÃO
. NULIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por Vetor Serviços e Terceirizações
Ltda
e pelo Município de Cuiabá contra sentença que, em sede de mandado de segurança, invalidou a habilitação da empresa Costa Oeste Serviços
Ltda
e declarou inexequíveis propostas de outras licitantes, inclusive da empresa Vetor, no Pregão Presencial n.º 001/2023/PMC, determinando a análise da proposta da impetrante, MD Terceirizados EIRELI.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação
/intimação
válida da empresa Vetor, litisconsorte passiva necessária, enseja nulidade da sentença; e (
ii
) saber se o Município de Cuiabá possui legitimidade para figurar no polo passivo, dado que o certame foi conduzido por entidade da administração indireta (LIMPURB).

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação
/intimação
válida da empresa Vetor, cuja

proposta foi declarada inexequível, configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC, art. 114).

4. A posterior ciência informal ou comparecimento da parte após a sentença não supre a ausência de citação formal, nem convalida o vício processual.

5. Quanto à ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá, a matéria não foi enfrentada no primeiro grau, razão pela qual não pode ser conhecida por esta instância,
sob pena
de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para: (a) declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a citação
/intimação
válida
da
Vetor
Serviços e Terceirizações
Ltda

e nova instrução processual; e (b) não conhecer da alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, por ausência de apreciação na instância de origem.

Tese de julgamento:

“
1. É nula a sentença que declara inexequível a proposta de empresa licitante sem sua citação válida, quando esta figura como litisconsorte passivo necessário no mandado de segurança.

2
. A alegação de ilegitimidade passiva não analisada no juízo de origem não pode ser conhecida em instância recursal, sob pena de supressão de instância.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC, art. 114.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança impetrado por MD TERCEIRIZADOS EIRELI.

A impetrante pleiteou a concessão de segurança para suspender os efeitos do ato que habilitou a empresa COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA no Pregão Presencial/SRP n.º 001/2023/PMC, sob a alegação de que tal habilitação violaria dispositivos do edital e configuraria manifesta inexequibilidade da proposta vencedora, culminando na celebração do Contrato Administrativo n.º 359/2023/PMC com vício de legalidade.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, reconhecendo a existência de vícios insanáveis na proposta da empresa habilitada, determinando a suspensão do contrato e invalidando os atos decorrentes da habilitação da referida empresa.

Posteriormente, acolheu embargos de declaração para ampliar os efeitos da sentença e declarar inexequíveis também as propostas da empresa Vetor
Serviços e Terceirizações LTDA, bem como determinar que
a autoridade impetrada

promov
esse
a análise da proposta e documentos da empresa
MD

Terceirizados
Ltda
, com sua consequente classificação e habilitação no

certame, caso cumpridas as demais disposições do edital de referência -

Pregã
o Presencial/SRP n°001/2023/PMC.

Ambos os apelantes sustentam, entre outras matérias, a nulidade da sentença por ausência de citação válida
de
litisconsorte passivo necessário,
especificamente
a
empresa Vetor Serviços e Terceirizações
Ltda
, que sequer teria sido validamente integrada ao feito. O Município de Cuiabá, por sua vez, aduz sua ilegitimidade passiva, argumentando que os atos impugnados foram praticados por ente da administração indireta (LIMPURB), o que afastaria sua responsabilidade direta pelo certame.

Foram apresentadas contrarrazões por parte dos impetrantes e demais interessados. O Ministério Público ofertou parecer nos autos, opinando
pelo parcial provimento
sobre os pontos controvertidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança impetrado por MD TERCEIRIZADOS EIRELI.

A impetrante pleiteou a concessão de segurança para suspender os efeitos do ato que habilitou a empresa COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA no Pregão Presencial/SRP n.º 001/2023/PMC, sob a alegação de que tal habilitação violaria dispositivos do edital e configuraria manifesta inexequibilidade da proposta vencedora, culminando na celebração do Contrato Administrativo n.º 359/2023/PMC com vício de legalidade.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, reconhecendo a existência de vícios insanáveis na proposta da empresa habilitada, determinando a suspensão do contrato e invalidando os atos decorrentes da habilitação da referida empresa.

Posteriormente, acolheu embargos de declaração para ampliar os efeitos da sentença e declarar inexequíveis também as propostas da empresa Vetor
Serviços e Terceirizações LTDA, bem como determinar que
a autoridade impetrada promovesse a análise da proposta e documentos da empresa
MD Terceirizados
Ltda
, com sua consequente classificação e habilitação no certame, caso cumpridas as demais disposições do edital de referência - Pregão Presencial/SRP n°001/2023/PMC.

Ambos os apelantes sustentam, entre outras matérias, a nulidade da sentença por ausência de citação válida
de
litisconsorte passivo necessário,
especificamente
a
empresa Vetor Serviços e Terceirizações
Ltda
, que sequer teria sido validamente integrada ao feito. O Município de Cuiabá, por sua vez, aduz sua ilegitimidade passiva, argumentando que os atos impugnados foram praticados por ente da administração indireta (LIMPURB), o que afastaria sua responsabilidade direta pelo certame.

O cerne da controvérsia recursal reside, primeiramente, na verificação de nulidade processual por ausência de citação
/intimação
válida de litisconsorte passivo necessário, no caso, a empresa Vetor Serviços e Terceirizações LTDA, cuja proposta foi julgada inexequível na sentença de mérito sem que tivesse, conforme
alega,
integrado validamente o feito.

Paralelamente, examina-se a alegação do Município de Cuiabá quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
, sob a justificativa de que os atos atacados decorreram de processo licitatório conduzido por ente da administração indireta, a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB.

Inicialmente, cumpre sublinhar que, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a presença do litisconsorte necessário é condição de validade do processo,
sob pena
de nulidade da sentença. Tal exigência decorre não apenas do respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição), mas igualmente da própria lógica do processo, pois a ausência de um dos interessados diretos pode comprometer a eficácia da prestação jurisdicional.

No presente caso, restou
comprovado nos autos que a Vetor Serviços e Terceirizações
Ltda
não foi validamente
citada/intimada
para integrar a lide, tendo sido expedida a comunicação postal para endereço diverso daquele constante dos registros formais da empresa - enviado para Paranatinga/MT, quando a sede se situa em Primavera do Leste/MT.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a nulidade de sentença proferida sem a citação de litisconsorte necessário, mormente quando há prejuízo evidente, como na hipótese dos autos, em que a sentença declarou inexequível a proposta da empresa Vetor sem que esta tivesse sido formalmente integrada à lide por meio de citação válida e eficaz.

A alegação da parte apelada de que houve ciência informal ou participação indireta da empresa Vetor em atos posteriores, como sessões públicas do certame licitatório, não supre o vício insanável de ausência de citação nos autos judiciais. A citação válida é condição
sine

qua
non
para o exercício pleno da defesa, e sua inobservância contamina de nulidade a sentença, por violação manifesta ao devido processo legal.

Ademais, o comparecimento espontâneo da parte após a prolação da sentença não possui efeito
convalidatório
do vício, por não permitir a participação efetiva da parte na fase instrutória e decisória da demanda.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, exclusivamente em relação à parte Vetor Serviços e Terceirizações LTDA, por ausência de sua citação válida enquanto litisconsorte passivo necessário, com o retorno dos autos à origem para a regularização da relação processual, com nova instrução e julgamento.

Quanto ao Município de Cuiabá, observa-se que o cerne do mandado de segurança diz respeito a atos administrativos decorrentes do Pregão Presencial n.º 001/2023/PMC, promovido pela Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB, ente integrante da administração indireta municipal.

Não obstante a argumentação trazida quanto à ausência de participação direta do Município nos atos praticados, cumpre destacar que a questão relativa à sua ilegitimidade passiva não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, o que inviabiliza sua apreciação direta nesta instância,
sob pena
de indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico ao vedar a apreciação de matérias não examinadas em primeiro grau, salvo se de ordem pública, o que não é o caso. Ainda que a discussão sobre a legitimidade passiva envolva matéria de direito, sua análise demanda a apreciação do contexto fático-administrativo dos atos impugnados, o que atrai a necessidade de prévia manifestação da instância inferior.

Portanto, a questão da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá deverá ser devolvida ao juízo
a quo
, caso venha a ser renovada pela parte após a reabertura da instrução, em face da nulidade ora reconhecida.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que assiste razão parcial aos apelantes.

Reconhece-se a nulidade da sentença por ausência de citação
/intimação
válida da empresa Vetor Serviços e Terceirizações LTDA, litisconsorte passiva necessária, com a consequente cassação da sentença proferida.

Por outro lado, afasta-se o exame, nesta instância, da alegada ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, por configurar matéria não apreciada no juízo de origem, cujo enfrentamento implicaria em inadmissível supressão de instância.

Diante do exposto
, dou
parcial
provimento
às
apelaç
ões
, para:

a) declarar a nulidade da sentença, por ausência de citação
/intimação
válida, determinando o retorno dos autos à origem para a regularização da relação processual, com nova instrução e julgamento;
e
b) afastar, por ora, o exame da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, diante da vedação de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025